Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCELA DE FINANCIAMENTO PAGA DE FORMA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. Consiste em falha na prestação de serviço a cobrança por instituição financeira de parcela de financiamento paga de forma antecipada pelo consumidor, o qual, além de cobrado indevidamente, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo “in re ipsa”, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é arbitrado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame para caso de negativação indevida. Precedentes: Acórdãos n.o 1434191, 1606607, 1639508, 1692410 e 1717930.
6. Os juros moratórios, em compensação por danos morais, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.